Tribunal: TJMT
Processo: 1004922-55.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004922-55.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ATANILO ANTONIO NASCIMENTO FIN - CPF: 006.051.772-79 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA DA COMARCA DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), OSEIAS ALVES LUZ (VÍTIMA), JUIZO DA 2a VARA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1004922-55.2021.8.11.0000

PACIENTE: ATANILO ANTONIO NASCIMENTO FIN
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – HOMICÍDIO SIMPLES – ALEGADA AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA

– RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – AVENTADO EXCESSO DE PRAZO – RÉU PRONUNCIADO – SÚMULA 21 DO STJ – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INSUFICIÊNCIA –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há falar em constrangimento ilegal quando a prisão preventiva se encontra embasada em elementos idôneos, hábeis a evidenciar a efetiva necessidade da custódia cautelar para preservação da ordem pública, haja vista o risco de reiteração delitiva.

De acordo com a Súmula 21 do Superior Tribunal de Justiça, “
pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução
”.

As circunstâncias que envolvem o fato e o risco de reiteração delitiva demonstram a insuficiência da aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1004922-55.2021.8.11.0000

PACIENTE: ATANILO ANTONIO NASCIMENTO FIN

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Atanilo Antonio Nascimento Fin
, preso preventivamente pela suposta prática do delito disposto no art. 121,
caput
, do CP, apontando como coatora a autoridade judiciária da 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT.

Afirma a defesa que o paciente está segregado há aproximadamente, 225 dias, sem previsão de julgamento pelo tribunal do júri.

Destaca que, muito embora a medida extrema tenha sido decretada com fundamento na violação contumaz da lei penal pelo paciente, seu histórico criminal não abarca crimes com violência ou grave ameaça, sendo dois deles, inclusive, de menor potencial ofensivo.

Em relação à prisão preventiva, decretada para a garantia da ordem pública, aduz que a decisão foi elaborada de forma genérica e abstrata,
sem nenhuma especificidade em relação ao paciente
(id. 80914468 - Pág. 3).

Ao final, invocando princípios processuais constitucionais, requer a concessão da ordem, com a imposição das medidas cautelares alternativas à prisão.

O pedido de tutela liminar foi indeferido (id. 80960498).

A autoridade apontada como coatora prestou as informações (id. 81828481).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (id. 84157490).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
Atanilo Antonio Nascimento Fin
está preso preventivamente desde o dia 05.08.2020, acusado de ter cometido o delito de homicídio simples.

Prima facie
, consigno que o paciente foi denunciado pelo delito de homicídio consumado qualificado, mas pronunciado pelo cometimento do delito de homicídio simples.

Narra o Boletim de Ocorrência n. 2020.182887 que, durante uma discussão, Oseias acusou
Atanilo
de ter furtado o seu celular. Ato contínuo, a vítima pegou uma faca, desferiu um golpe no braço do acusado e fugiu.

Por sua vez,
Atanilo
pegou outra faca, correu em direção à Oseias e golpeou lhe nas costas.

Em diligência, a GUPM localizou o suspeito portando uma faca de aproximadamente trinta e cinco centímetros com cabo preto e branco, e vestígios de sangue (id. 80914470 - Pág. 14).

Solicitada a presença de um médico plantonista, foi constatado o óbito de Oseias Alves Luz.

O pedido de revogação da prisão preventiva foi indeferido, nos seguintes termos:

“
Em relação à manutenção da prisão preventiva, subsistem os motivos que justificaram a sua decretação. A prisão cautelar é necessária para garantia da ordem pública, haja vista o risco de reiteração delituosa. Observa-se que o pronunciado Atanilo é contumaz violador da lei penal, eis que possui processo pela prática do crime de furto qualificado (Código 151013), um Inquérito por ameaça (cód. 149333) e TCO (Processo no 1000242-10.2020) – todos nesta jurisdição. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a habitualidade delitiva justifica a segregação cautelar para a garantia da ordem pública diante do risco da reprodução de novos fatos criminosos (AgRg no HC 550658/AP). Some-se a isso o fato de que o crime que ensejou a sua prisão é de natureza hedionda. Ademais, sem olvidar a incidência da Súmula 21 do STJ, não vislumbro qualquer excesso de prazo, não se constatando qualquer desídia judicial na condução do feito, observando-se rigorosamente os procedimentos previstos na lei processual penal. Ressalte-se que os fatos ocorreram há cerca de 7 (sete) meses, encontrando-se, assim, dentro de um prazo razoável de duração, observando-se, ainda, o advento da pandemia de coronavírus, com nítido prejuízo ao andamento dos processos judiciais. Logo, persistindo os requisitos do artigo 312 do CPP, a manutenção da prisão preventiva do pronunciado ATANILO ANTONIO NASCIMENTO FIN é medida que se impõe
”
.

A prisão preventiva foi justificada na necessidade de garantia da ordem pública, pela possibilidade de reiteração delitiva, considerando o histórico criminal do paciente.

A existência de antecedentes criminais justifica a imposição da prisão cautelar, em face da probabilidade de reiteração delitiva. O crime de ameaça e o de homicídio constituem indicadores da periculosidade do paciente.

A jurisprudência deste E. Tribunal
[1]
e do Superior Tribunal de Justiça
[2]
são firmes no sentido de que a propensão delitiva é motivo suficiente para a manutenção da prisão preventiva.

No tocante ao excesso de prazo da prisão preventiva, destaco que não obstante as adversidades trazidas pelo período pandêmico, o processo transcorre regularmente, com um bom trâmite processual, tendo o paciente sido pronunciado em 17.03.2021.

Ademais, de acordo com a Súmula 21 do STJ “
pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução
”.

Em relação à aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão, as circunstâncias que envolvem o fato e o risco de reiteração delitiva inviabilizam o abrandamento do
carcer ad custodiam
.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
o
habeas corpus
vindicado em favor de
Atanilo Antonio Nascimento Fin.

É como voto.

[1]
TJMT. Enunciado 6: INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

[2]
STJ. HC 639271 / MG. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. Julgamento: 06.04.2021. DJe: 13.04.2021.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021